Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS. TRATAMENTO AMBULATORIAL PERSONAL CARE E ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. A prescrição à autora do tratamento multidisciplinar Personal Care e Estimulação Magnética Transcraniana em determinada clínica particular, feita por médica psiquiatra da própria instituição, não infirma a adequação ou eficiência de eventual tratamento a ser realizado em outros estabelecimentos ou por outros profissionais credenciados à ré.
3. O mero envio da notificação extrajudicial, sem que tenha havido pedido formal junto à seguradora, não configura negativa de autorização por parte do plano.
4. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC. Desse modo, a ausência de documentos que comprovem a existência da suposta negativa de autorização e a inexistência de clínicas da rede credenciada impossibilitam o acolhimento do pleito autoral.
5. Apelo não provido.